Tribunal: STF
Processo: HC 189161
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do STF.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



    3. Hipótese em que não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta, a impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.